Tribunal: TJES
Processo: 0002555-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002555-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL EM SENTIDO ESTRITO À ÉPOCA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de auto de infração lavrado para cobrança de ICMS, sob o fundamento de ausência de previsão legal específica para responsabilização do adquirente à época dos fatos (2011) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 35 e 37 da Lei Estadual nº 7.000/2001; (ii) estabelecer se tais dispositivos autorizariam a responsabilização tributária do adquirente em 2011; (iii) determinar se é cabível o uso dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a questão da responsabilidade tributária, afastando sua incidência por ausência de previsão legal específica em sentido estrito à época dos fatos.

As normas dos arts. 35 e 37 da Lei Estadual nº 7.000/2001 configuram cláusulas genéricas de responsabilidade, que exigem complementação legal específica, não sendo aptas, por si sós, a fundamentar a exigência tributária.

A responsabilização do adquirente com base em interpretação extensiva ou analogia viola o princípio da tipicidade tributária e da legalidade estrita.

A conduta do adquirente de boa-fé não se enquadra como ato ou omissão que concorra para o não recolhimento do tributo, sendo o erro imputável exclusivamente ao vendedor.

A pretensão de prequestionamento não supre a ausência dos vícios legais exigidos para o cabimento dos embargos de declaração.

Não se configura caráter protelatório dos embargos a justificar a aplicação de multa, ausente demonstração inequívoca de intuito dilatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A responsabilidade tributária de terceiros exige previsão legal específica, não sendo suficiente a existência de cláusulas genéricas. 3. A utilização de analogia para ampliar hipótese de incidência tributária viola os princípios da legalidade e da tipicidade. 4. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração na ausência de vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CTN, art. 124, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 35 e 37; Lei Kandir, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002555-21.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
RECREIO VITORIA VEICULOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ente público, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 5.016.262-2.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Em suas razões recursais, o Estado/Embargante sustenta a existência de omissão quanto à vigência e aplicabilidade dos arts. 35 e 37, incisos V e X, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Alega que tais dispositivos já previam uma cláusula geral de responsabilidade de terceiros à época dos fatos (2011), o que afastaria a tese de que a cobrança estaria lastreada exclusivamente em decreto. Argumenta, ainda, a necessidade de prequestionamento dos referidos artigos, bem como do art. 124, I, do CTN e do art. 5º da Lei Kandir.

Contudo, cumpre salientar que, não obstante o esforço argumentativo do Estado/Embargante, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer das vedações insculpidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão do Estado/Embargante de conferir efeito infringente ao julgado sob o pretexto de omissão revela, em verdade, nítida tentativa de rediscussão do mérito. O acórdão hostilizado foi cristalino ao consignar que a responsabilidade tributária atribuída ao adquirente, no cenário de 2011, carecia de fundamento em lei em sentido estrito.

Argumenta o Estado/Embargante que os arts. 35 e 37 da Lei Estadual nº 7.000/2001 seriam suficientes para lastrear a autuação. Todavia, tal tese padece de um equívoco hermenêutico intransponível frente ao princípio da tipicidade tributária. Com efeito, as referidas normas consubstanciam cláusulas genéricas de responsabilidade que não prescindem da especificação legal da hipótese de incidência para terceiros. Admitir que preceitos de tamanha amplitude autorizassem a exigência de complemento de ICMS — cuja previsão específica de solidariedade só veio a lume com a inclusão do art. 5º-A em 2017 — implicaria em chancelar a analogia em prejuízo do contribuinte e a inovação da ordem tributária por via regulamentar.

Vale salientar que a conduta da Embargada, ao adquirir mercadorias como consumidora final de boa-fé, não se subsume ao conceito de "ato ou omissão que concorra para o não recolhimento", previsto no art. 35 da mencionada lei. Como bem pontuado no voto condutor, o erro na aplicação do benefício fiscal foi exclusivo do estabelecimento atacadista vendedor, que detinha o dever de fiscalizar a correta aplicação da alíquota na origem da operação. Portanto, não há que se falar em omissão do julgado, mas sim em aplicação do princípio da reserva legal e da irretroatividade tributária.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa por embargos protelatórios, entendo que também não merece acolhimento.

É verdade que o art. 1.026, § 2º, do CPC autoriza a imposição da penalidade quando os embargos se revelem manifestamente protelatórios e a jurisprudência do STJ efetivamente reconhece a possibilidade de aplicação da multa em hipóteses nas quais o caráter dilatório se mostre inequívoco a partir das circunstâncias concretas do caso. Contudo, a própria Corte Superior assinala que essa aferição deve ser feita caso a caso, não decorrendo automaticamente do simples não acolhimento dos aclaratórios.

Na hipótese dos autos, embora os embargos não mereçam provimento, não reputo demonstrado, com o grau de evidência exigível para a sanção processual, propósito manifestamente procrastinatório.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.